Tribunal: CARF
Processo: 12448.726695/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726695/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIBUTAÇÃO NA PESSOA DO
BENEFICIÁRIO PRESTADOR DO SERVIÇO.
Apurando-se que o trabalho desenvolvido para o êxito em ações judiciais foi
prestado pelo sujeito passivo na condição de advogado, os honorários
advocatícios decorrentes devem ser tributados no beneficiário pessoa física.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente
são dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, e devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REPASSADOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos pelo exercício da atividade individual
e em trabalho não assalariado poderá deduzir remunerações pagas a terceiros,
encargos trabalhistas e previdenciários, emolumentos pagos a terceiros ou
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, devidamente escriturados em Livro Caixa.
Rendimentos de honorários de sucumbência recebido pelo advogado, pessoa
física, e repassado para a sociedade, pessoa jurídica, não pode ser utilizado
como despesa de Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o lançamento referente à
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica” no valor de R$ 20.059,54.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726695/2018-11
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 92/104) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 68/77, que
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/04/2018 (fls.
08/14), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em
relação à declaração de ajuste anual do exercício de 2015, ano-calendário de 2014, entregue em
29/04/2015.
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
154.471,32, já incluídos multa de ofício (passível de dedução), juros de mora (calculados até
30/4/2018) e multa de mora (não passível de dedução), refere-se às seguintes infrações: omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 20.059,54, com IRRF de R$ 283,11;
dedução indevida de despesas de livro caixa no montante de R$ 248.243,46 e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 406,66.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/05/2018 (AR de fl. 61), o contribuinte
apresentou, em 14/08/2018, impugnação parcial ao lançamento (fls. 02/05), acompanhada de
documentos (fls. 06/58), alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido
(fls. 69/72):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 14/05/2018 (fls. 61), o contribuinte
apresentou impugnação em 14/08/2018 (fls. 02/05), alegando em síntese que:
"(...)
I - DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Cumpre salientar que o contribuinte é um senhor de idade avançada, 76 anos,
que reside na Rua Jorge Angel Livraga, n° 67, Recreio dos Bandeirantes, Rio de
Janeiro - RJ, CEP.: 22.790-745.
Por conta disso, a sua residência é administrada por funcionários/colaboradores,
que o auxiliam na manutenção do seu lar, em todos os aspectos.
Vale trazer à baila que a referida Notificação fora entregue no seu endereço. No
entanto, por estar viajando à época, não tomou ciência em tempo hábil para a
apresentação da devida Impugnação.
De ressaltar que, na Declaração de Imposto de Renda do Exercício do ano de
2018 (Ano-Calendário 2017), foi aconselhado pelo seu Gestor a trocar o
endereço de domicílio junto à Receita Federal para fins de recebimento de
qualquer informativo ou notificação, para o do seu escritório.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

Concretizada a mudança de endereço, foi surpreendido, no dia 04/07/2018, com
o recebimento de um Aviso de Cobrança Conta Corrente Pessoa Física.
Após a chegada do referido Aviso, no dia 11/07/2018, seu Procurador (Uilian),
agendou atendimento no setor CAC RJO I - Centro Cidadão - Avenida
Presidente Antônio Carlos, 375, Térreo - Centro, Rio de Janeiro ~ RJ, senha
NCC7, a fim de buscar maiores esclarecimentos.
Segundo o que foi lhe passado pela Fiscal da Receita Federal, após levantamento
do Aviso de Cobrança, descobriu-se à Notificação de Lançamento que originou o
suposto débito em questão, sendo fornecida cópia ao Sr. Uilian.
Mediante o exposto, requer-se o recebimento da presente Impugnação,
confirmando a sua tempestividade.
II - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
O contribuinte foi enquadrado pela Receita Federal por omissão de lançamento
referente a rendimentos recebidos por sua sociedade de advogados no valor de
R$ 28.747,54 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e
quatro centavos).
A Declaração apresentada foi escriturada tomando por base o Informe de
Rendimentos fornecido pela Sociedade de Advogados (documento anexo).
Após a ciência do motivo que gerou a suposta omissão, o contribuinte fez
contato com o escritório de contabilidade que presta serviço para a sua empresa,
o mesmo que gera os informes de rendimentos, para relatar o ocorrido.
Em resposta, via e-mail (doc. Anexo), foi informado que por equívoco, no
informe de rendimentos do Sr. Raphael Lopes da Rosa, ora
advogado/funcionário da referida Sociedade, constou o CPF do contribuinte
notificado, gerando a divergência na base de dados da Receita Federal.
Constatado o erro, o escritório de contabilidade informou que foi retificada a
DIRF, no dia 13/07/2018, alegando, ainda, que a referida pendência deverá ser
retificada no banco de dados da Receita Federal.
Assim, dados os esclarecimentos, requer-se seja ajustada a informação junto à
Declaração de Imposto de Renda do Exercício ora notificado.
III - DO LIVRO CAIXA
O contribuinte junta o LIVRO CAIXA, a fim de esclarecer e comprovar o
seguinte:
Em escrituração na Declaração de Imposto de Renda Sobre Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica (Banco do Brasil), lançado no valor de R$
248.650,12 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e doze
centavos), com retenção na fonte no valor de R$ 406,66 (quatrocentos e seis
reais e sessenta e seis centavos), deduzindo o livro caixa no valor de R$
248.243,46 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e
quarenta e seis centavos), por equivoco, foi lançado erroneamente.
Assim, requer-se a devida retificação dos lançamentos, nos termos da
documentação anexa, que deverá prosseguir desta maneira: Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica (Banco do Brasil), lançado no valor de RS
247.508,80 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oito reais e oitenta
centavos), deduzindo o livro caixa no valor de R$ 247.508,80 (duzentos e
quarenta e sete mil quinhentos e oito reais e oitenta centavos).
Ademais, a apresentação do presente LIVRO CAIXA se faz necessária porque a
Justiça Federal emitia, ate a vigência do atual Código de Processo Civil,
indiscriminadamente, as requisições de pagamento de Honorários Sucumbenciais
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

em nome das pessoas físicas dos advogados, independentemente de os mesmos
fazerem parte ou não de alguma sociedade (pessoa jurídica).
Por força da CLÁUSULA PRIMEIRA do contrato social ora junto, desde que
passou a fazer parte da sociedade ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS, o contribuinte encontra-se obrigado a fazer a
entrega dos honorários contratuais à sua real credora, ou seja, a sociedade da
qual é sócio, pertencendo à pessoa jurídica toda e qualquer receita a ser recebida
a título de honorários advocatícios.
Compõem a documentação ora anexa para comprovação dos lançamentos a título
de livro caixa:
a) Contrato Social da sociedade de advogados a que está vinculado o referido
contribuinte a receita auferida;
b) Requisitórios judiciais levantados (Precatórios e Requisições de Pequeno
Valor - RPV);
c) Notas Fiscais emitidas pela credora das receitas (pessoa jurídica
supramencionada).
IV - DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE
O contribuinte foi enquadrado pela Receita Federal por informar Rendimentos
Retidos na Fonte pelo Banco do Brasil no valor de R$ 406,66.
Ocorre que, esse valor (R$ 406,66) lançado em sua declaração, foi
equivocadamente escriturado.
Apresenta-se, então, o Comprovante de Retenção emitido pelo Banco do Brasil,
com IR Retido no valor total de R$ 255,92 (duzentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e dois centavos), a título de aplicações financeiras de renda fixa (doc.
Anexo).
Sendo assim, pugna-se pela retificação de lançamento, no sentido de que seja
alterado o valor de R$ 406,66 (quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos
para o de R$ 255,92 (duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois
centavos)..
V-
DOS
PODERES
CONFERIDOS
AO
PROCURADOR
DO
CONTRIBUINTE -SR. UILIAN DA PAIXÃO MARQUES
A presente resposta vai assinada tanto pelo contribuinte quanto por seu
procurador constituído, conforme procuração anexa.
(...)".
A parcela incontroversa do lançamento, constante do demonstrativo de fl. 62, foi
transferida para o processo no 12448-728.602/2018/92, conforme informações constantes no
extrato do processo (fl. 65) e no próprio acórdão recorrido (fl. 72).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 24 de outubro de 2019, a 1a Turma
da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação procedente em parte, excluindo da tributação o
valor remanescente de R$ 255,92 da infração de “compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte”, tendo em vista a fonte pagadora dos rendimentos (Banco do Brasil S.A.) ter
apresentado DIRF retificadora na qual informa que o valor da referida retenção de Imposto de
Renda corresponde à rendimentos de aplicações financeiras (fl. 48 e 74). Por conseguinte, restou
mantido o imposto suplementar de R$ 73.756,13, com os acréscimos legais devidos, nos termos
do acórdão no 08-49.258 (fls. 68/77).
Do Recurso Voluntário
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 23/12/2020 (AR de fl. 88), o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 92/104), em 22/01/2021(fls. 89/91), acompanhado
de cópias de documentos (fls. 105/244), com as razões a seguir sintetizadas:
I.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Foi retificada a declaração pela pessoa jurídica em 13/7/2018, de modo que na DIRF
relativa ao funcionário da sociedade de advogados RAPHAEL LOPES DA ROSA, foi
excluído o CPF erradamente indicado do sócio, ora recorrente, passando a constar o
correto CPF do funcionário.
II. Da Dedução de Livro Caixa
A decisão recorrida decidiu manter a glosa relativamente à dedução de livro caixa sob
os seguintes fundamentos:
a) não teriam sido anexados documentos das ações judiciais que comprovassem ter
havido pedido para recebimento em nome da pessoa jurídica, razão pela qual teriam
sido pagos os honorários advocatícios ao profissional liberal;
b) isso teria se dado porque o mesmo não teria indicado o nome da sociedade (criada em
1999) nas procurações utilizadas para propor as ações judiciais (são 3 ações judiciais
diversas, todas anteriores a 1999, propostas em 1988, 1993 e 1995);
c) no contrato social da sociedade de advogados existe previsão de que o mesmo possa
advogar, em caráter excepcional, individualmente ou com outros advogados, mas sem
proveito da sociedade e
d) não existiria previsão legal para o repasse em favor da Sociedade de Advogados.
Afirma que nenhum desses fundamentos se mostra adequado para a hipótese em
julgamento, apresentando seus argumentos, resumidos nos tópicos abaixo:
a) DECISÃO EXTRA PETITA — R. DECISÃO AFIRMA QUE CONTRIBUINTE
TERIA ALEGADO QUE HAVIA REQUERIDO AO JUDICIÁRIO O PAGAMENTO
EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E QUE NÃO JUNTOU COMPROVAÇÃO DOS
INDEFERIMENTOS DOS JUÍZES — CONTRIBUINTE NUNCA FEZ TAL
ALEGAÇÃO EM SUA IMPUGNAÇÃO — DECISÃO NESSE ASPECTO É EXTRA
PETITA.
b) DECISÃO EXTRA PETITA — CONTRIBUINTE NÃO TERIA COMPROVADO
SUAS
ALEGAÇÕES
ATRAVÉS
DE
JUNTADA
DAS
PROCURAÇÕES
UTILIZADAS NAS TRÊS AÇÕES JUDICIAIS DAS QUAIS DECORRERAM OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIZESSEM REFERÊNCIA À PESSOA
JURÍDICA — TEMA NÃO UTILIZADO COMO DEFESA DO CONTRIBUINTE EM
SUA IMPUGNAÇÃO.
c)
O
ADVOGADO
NÃO
ADVOGOU
DE
FORMA
EXCEPCIONAL
INDIVIDUALMENTE
E
NEM
EM
MERA
PARCERIA
COM
OUTROS
ADVOGADOS — A PROVA DISSO ESTÁ EXATAMENTE NO FATO DE TER
REPASSADO O VALOR RECEBIDO À SOCIEDADE — ATUAÇÃO CONJUNTA
DOS SÓCIOS.
d) DA PREVISÃO LEGAL POR LEI FEDERAL - § 15 DO ART. 85 DO CPC.
d.i) PREVISÃO LEGAL E OBRIGAÇÃO LEGAL DE ENTREGA DE VALORES À
VERDADEIRA CREDORA DOS MESMOS – LEGISLAÇÃO FEDERAL NÃO
EXIGE QUE PARA QUE O PRECATÓRIO SEJA EXPEDIDO EM NOME DA
SOCIEDADE O NOME DA MESMA OBRIGATORIAMENTE ESTEJA INDICADO
NA PROCURAÇÃO - CÓDIGO CIVIL E ESTATUTO DA ADVOCACIA.
Ao final requer o provimento do recurso sob a alegação de “já ter havido o
devido pagamento, pela verdadeira credora das verbas em discussão, inexistindo qualquer
obrigação tributária atribuível ao recorrente, sobre rendimentos que não pertenciam a ele, nunca
chegando a compor o seu patrimônio”.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O contribuinte alegou ter havido erro no preenchimento da DIRF original
entregue em 06/02/2015 (fls. 107/112) com a indicação indevida do CPF do ora Recorrente em
vez do CPF do funcionário beneficiário dos rendimentos, Raphael Lopes da Rosa, decorrendo
deste fato a diferença lançada pela fiscalização.
Afirmou que foi apresentada retificadora da DIRF em 13/07/2018, corrigindo tal
equívoco (fls. 116/121).
Compulsando os documentos apresentados, conclui-se serem procedentes os
argumentos do contribuinte, motivo pelo qual não deve subsistir o lançamento em relação à
omissão de rendimentos.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
A possibilidade de dedução das despesas de livro caixa está prevista nos artigos
75 e 76 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), vigente à
época dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
É incontroverso que os valores glosados, que foram declarados pelo contribuinte a
título de despesas de livro caixa, são referentes a honorários advocatícios recebidos em seu
nome, como pessoa física.
A discussão reside em saber se tais valores, repassados para a sociedade
ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (fl. 20), podem ser
deduzidos do imposto de renda, em conformidade com a legislação vigente.
No presente caso, observa-se que o contribuinte, ora Recorrente, foi o beneficiário
dos valores liberados pela Justiça Federal, por meio do Banco do Brasil (fls. 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 e 45). Corrobora esse entendimento os seguintes fatos: i) o próprio
Recorrente afirmar em seu recurso que se tratam de 3 (três) ações judiciais diversas, cujos
processos foram iniciados nos anos de 1988, 1993 e 1995 e concluídos em 2014, antes da
constituição da sociedade de advogados ocorrida em 1999 e ii) no despacho exarado em
12/04/2013, no processo no 0014519-31.1998.4.02.5101 (88.0014519-1), cuja cópia encontra-se
anexa aos presentes autos (fl. 160), o juiz indeferiu a expedição dos requisitórios sucumbenciais
e contratuais em nome do escritório de advocacia ADILSON DE VASCONCELOS LEAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS, por este não constar do instrumento de procuração subscrito
pelos autores da ação, conforme excerto abaixo reproduzido:
Fls. 496/497 - Anote-se a prioridade.
Cumpra a secretaria o despacho de fl. 412, deduzindo-se o percentual de 30% referente
aos honorários contratuais somente em relação ao autor Wilson de Oliveira Baptista,
tendo em vista o contrato juntado às fls. 434/435.
Indefiro o requerimento de expedição dos requisitórios referentes aos honorários
sucumbenciais e contratuais em nome do escritório de advocacia ADILSON DE
VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista que a
Resolução no 168, do CJF, em seus artigos 211 e seguintes, estabelece ao ADVOGADO
a qualidade de beneficiário dos referidos honorários, além de que o instrumento de
procuração subscrito pelos autores e anexado juntamente com a petição inicial não faz
referência à pessoa jurídica acima indicada.
Indique o patrono dos autores quem será o beneficiário dos requisitórios referentes aos
honorários, no prazo de 5 dias.
Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios, como decidido.
(...)

1 Resolução CJF no 168 de 05/12/2011. Regulamenta, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os
procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao cumprimento da ordem cronológica dos
pagamentos, às compensações, ao saque e ao levantamento dos depósitos.
Art. 21. Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais e de
honorários contratuais.
§ 1o Os honorários sucumbenciais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada
credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor, sendo expedida requisição própria.
§ 2o Os honorários contratuais devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para
fins de classificação do requisitório como de pequeno valor.
§ 3o Em se tratando de RPV em que houve renúncia, o valor devido ao beneficiário somado aos honorários
contratuais não pode ultrapassar o valor máximo estipulado para tal modalidade de requisição.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

Em atenção ao referido despacho judicial, os autores da ação requereram que as
requisições relativas aos honorários sucumbenciais e contratuais fossem expedidas em favor da
pessoa física de ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL, inscrito na OAB-RJ sob o no 145.756
e CPF no 039.297.797-49 (fl. 161).
O fato de o contribuinte ter repassado os valores recebidos para a pessoa jurídica
(sociedade de advogados) não lhe retira a condição de beneficiário dos rendimentos e, por
consequência, de contribuinte do imposto de renda, segundo regra insculpida nos artigos 121 e
123 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Compulsando os autos, verifica-se que não foi apresentada cópia do contrato
social, mas apenas cópia da segunda alteração contratual da sociedade ADILSON DE
VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS e nesta não consta qualquer cláusula
contratual na qual a pessoa física inclua como objeto da mesma os direitos que lhe pertenciam
até a data da constituição da sociedade.
Para que os referidos rendimentos fossem considerados receitas da pessoa
jurídica, seria necessário que fosse firmado um contrato entre o autor da ação e a sociedade de
advogados, ou, pelo menos, constasse dos autos do processo judicial o substabelecimento pelo
advogado da causa, o que não ocorreu conforme despacho judicial anteriormente reproduzido (fl.
160).
A Lei no 8.906 de 19942 estabelece a forma de constituição da sociedade para a
prestação de serviços de advocacia e assevera no § 3o que a procuração ad judicia, inserida nos
autos do processo judicial, devem ser feitas individualmente ao advogado e nela constar a
sociedade a que este pertence, senão vejamos:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços
de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada
nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)
(...)
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
Dessa forma, diferente do que foi afirmado pelo contribuinte no recurso
voluntário, não haveria a exigência, por parte da Justiça Federal, da indicação do número do CPF
do sócio, até porque, ao cumprir o requisito formal estabelecido no § 3o do artigo 15 do Estatuto

2 LEI No 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726695/2018-11

da OAB, o Precatório ou a RPV seriam expedidos em nome da sociedade advocatícia, com a
indicação do CNPJ da pessoa jurídica, da mesma forma, também o pagamento realizado pelo
Banco do Brasil.
Diante de todo o exposto, não há como acatar as argumentações do contribuinte
em relação às deduções do livro caixa que foram corretamente glosadas pela fiscalização.
Cumpre observar, por derradeiro, que no acórdão recorrido não houve nenhuma
decisão extra petita conforme aduzido pelo Recorrente, uma vez que os pontos destacados pelo
contribuinte nada mais se referem a alguns, dentre o conjunto de indícios apontados pela
autoridade julgadora de primeira instância, que levaram à conclusão de que os pagamentos
ocorreram ao profissional liberal, além do fato de não existir previsão legal para dedução de
despesas com livro caixa de repasses para a sociedade de advogados.
Por estes fundamentos, de aduzir-se, em conclusão, que não merece reforma o
acórdão recorrido, razão pela qual deve ser mantida a exigência formalizada no lançamento
combatido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o lançamento referente à “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica” no valor de R$ 20.059,54.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 256
DF CARF MF
Original